Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022668-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ELMO TEODORO RIBEIRO E OUTROS.
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO LAUDO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E O APRESENTADO PELO DEVEDOR – PRESENÇA DO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO TEODORO RIBEIRO E OUTROS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Carta Precatória no 1002080-98.2019.8.11.0024 oriunda da Ação de Execução n.o 5138820-72.2018.13.0024, ajuizada pelo banco agravado, homologou a avaliação dos bens penhorados.
Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão prolatada merece reforma, pois a avaliação ocorreu com parâmetros equivocados, sendo o valor apresentado discrepante do real valor mercadológico dos bens.
Informa que a avaliação tal como elaborada pode lhes acarretar um prejuízo estimado de R$50.000.000,00 ( cinquenta milhões de reais), com a expropriação de 8 (oito) imóveis rurais.
Informam que o banco agravado ajuizou a Execução no 5138820-72.2018.8.13.0024, em trâmite na Vara Cível de Belo Horizonte/MG, com base na Cédula Rural no 0001/0024/16-4, no valor de R$24.200.000,00, e que por meio da Carta Precatória n.o 1002080-98.2019.8.11.0024 cumpriu-se o mandado de avaliação de bens, sem que tivesse ciência, atribuindo a 8 (oito) imóveis rurais o valor de R$52.993.976,80 (cinquenta e dois milhões novecentos e noventa e três mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), incluindo suas benfeitorias, no entanto, o valor correto alcança o montante de R$91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais).
Discorrem sobre: a) a nulidade da decisão, por ter sido o laudo de avaliação realizado e homologado à revelia; b) a inobservância do art. 872 do CPC; c) a necessidade de majoração no valor dos imóveis rurais; d) o prejuízo pela onerosidade excessiva e grave esvaziamento patrimonial, que pode comprometer a solvência dos executados.
Desse modo, requerem a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, no mérito, pedem o provimento do recurso para anular a decisão agravada ou afastar a homologação do Auto de Avaliação, promovendo-se nova avaliação dos imóveis rurais penhorados.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
No caso, constata-se significativa discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado apresentadas pelo avaliador judicial e os trazidos pela parte devedora.
Desse modo, considerando a existência de dúvida fundamentada quanto ao valor mercadológico dos imóveis penhorados, concedo o efeito suspensivo vindicado, com a estrita finalidade de que se evitem futuros prejuízos à parte executada oriundos da expropriação/adjudicação dos bens imóveis eventualmente sub-avaliado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada até a apreciação final do recurso.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR